Tribunal: STJ
Processo: 5000104-61.2018.4.03.6108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2041821 - SP (2022/0373744-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
EMBARGADO
: CLARICE CORREA LIMA
ADVOGADO
: MARIO MACEDO MELILLO - SP332486
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES
SALARIAIS – FCVS. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE

INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
DA
CAIXA
2/12/1988.
ECONÔMICA
FEDERAL.
INAPLICABILIDADE
DO

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
VÍCIO
TEMA
1.011/STF.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo interno no recurso especial, manteve decisão monocrática
que não conheceu do apelo. A embargante alegou omissão no
julgado por ausência de enfrentamento do
que
Tema 1.011/STF,
trata da competência da Justiça Federal em ações sobre apólices
públicas do seguro habitacional vinculadas ao FCVS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 da repercussão
geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente
são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51603136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d90972c-9ebf-45ab-84ff-02412f188a6b

4. Não há omissão quando a decisão impugnada examina de
forma fundamentada todas as questões relevantes, ainda que
contrariamente ao interesse da parte. A mera discordância com o
entendimento adotado não autoriza a oposição de embargos.
5. O contrato em análise foi firmado em
antes de
01/06/1988,
data a partir da qual a jurisprudência reconhece a
2/12/1988,
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em ações
relativas ao seguro habitacional vinculado ao FCVS.
6. Nessas circunstâncias, não se aplica o
pois
Tema 1.011/STF,
não há interesse da Caixa Econômica Federal, tampouco
competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d90972c-9ebf-45ab-84ff-02412f188a6b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2041821 - SP (2022/0373744-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
EMBARGADO
: CLARICE CORREA LIMA
ADVOGADO
: MARIO MACEDO MELILLO - SP332486
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
FUNDO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. CONTRATO CELEBRADO
ANTES DE
. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA
2/12/1988
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA
1.011/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
julgar agravo interno no recurso especial, manteve decisão
monocrática que não conheceu do apelo. A embargante alegou
omissão no julgado por ausência de enfrentamento do Tema
1.011/STF, que trata da competência da Justiça Federal em
ações sobre apólices públicas do seguro habitacional vinculadas
ao FCVS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 da
repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51370590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: e6a7643f-d49e-44cc-98be-f84a1da942e9

4. Não há omissão quando a decisão impugnada examina de
forma fundamentada todas as questões relevantes, ainda que
contrariamente ao interesse da parte. A mera discordância com
o entendimento adotado não autoriza a oposição de embargos.
5. O contrato em análise foi firmado em
, antes de
01/06/1988
, data a partir da qual a jurisprudência reconhece a
2/12/1988
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em ações
relativas ao seguro habitacional vinculado ao FCVS.
6. Nessas circunstâncias, não se aplica o Tema 1.011/STF, pois
não há interesse da Caixa Econômica Federal, tampouco
competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 1097/1100):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS.
LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE
. INTERESSE NÃO ATESTADO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7
2/12/1988
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão do
entendimento originário – no sentido de que o contrato, firmado em
, ainda não era garantido pelo FCVS, de forma que não se
01/06/1988
enquadra no "Ramo 66", razão pela qual não há interesse da Caixa
Econômica Federal na demanda e, portanto, não se justifica o trâmite
do processo na Justiça Federal – esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7
/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria do vício da omissão,
na medida em que "essa c. Turma julgadora deixou de notar que o entendimento de
que a revisão da conclusão adotada pelo e. Tribunal a quo, não só independe de
reanálise de matéria fático-probatória e contratual, como, também é medida
imprescindível, já que se trata de entendimento contrário ao que foi decidido pelo e.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.011/STF".
Ressalta que "Conforme demonstrado pela Traditio em seu agravo
interno, o e. Supremo Tribunal Federal julgou, em regime de repercussão geral, o
Tema no 1.011, oriundo do RE no 827.996/PR. E, sob a relatoria e voto condutor do
Ministro GILMAR MENDES, a Suprema Corte, ao interpretar o art. 109, I, da
Constituição Federal, fixou, em caráter vinculante, a competência da Justiça Federal
para processar e julgar demandas que versem sobre apólices públicas do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, vinculadas ao FCVS, administrado
Documento eletrônico VDA51370590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: e6a7643f-d49e-44cc-98be-f84a1da942e9

pela CEF. Caberá também aquela justiça especializada a apreciação quanto ao
aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-
A da Lei no 12.409/2011".
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS (ou TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS) contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-
STJ, fls. 831-836), assim ementada:
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CONTRATO CELEBRADO ANTES DE
. INTERESSE NÃO
2/12/1988
ATESTADO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
Nas razões recursais, a agravante defende a inaplicabilidade das
Súmulas 5 e 7/STJ no exame da tese envolvendo a legitimidade da
Caixa Econômica Federal para figurar na ação em que se discute o
seguro habitacional com garantia do FCVS.
Defende a aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal
Federal, Tema 1.011/STF.
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes
reconhecendo o interesse da instituição financeira na demanda.
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada. Não foi
apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.090). É o relatório.
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas
são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados
Administrativos do STJ n. 2 e 3, os requisitos de admissibilidade a
serem observados pelos recursos interpostos neste Tribunal Superior
são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão
Documento eletrônico VDA51370590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: e6a7643f-d49e-44cc-98be-f84a1da942e9

impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou,
se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no
Código de Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida
pelo Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da
publicação da decisão que culminou na interposição do recurso
especial, já estava em vigência o novo regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ,
fls. 711- 729), com base na alínea a do permissivo constitucional,
apontando violação aos arts. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 3o da Lei
13.000/2014.
O Tribunal de origem admitiu a insurgência (e-STJ, fls. 809-812).
Encaminhado o apelo excepcional ao Superior Tribunal de Justiça,
esta relatoria, em decisão monocrática, não conheceu do recurso
especial (e-STJ, fls. 831- 836).
Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo interno.
Todavia, o inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, a insurgente sustentou a legitimidade passiva da
Caixa Econômica Federal para figurar na ação em que se discute
seguro habitacional inserido no FCVS e o reconhecimento da
competência da Justiça Federal para analisar e julgar a demanda.
Apreciando a controvérsia, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
não reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no
polo passivo da ação securitária, bem como a competência da Justiça
Federal para processar e julgar o processo, por entender que, no
presente caso, o contrato de mútuo foi assinado em
.
01/06/1988
Conforme exposto nos fundamentos da decisão agravada, a
jurisprudência deste Tribunal Superior manifesta-se no sentido de que
a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal nas ações
envolvendo seguro habitacional só pode ser reconhecida quando a
relação jurídica originar-se de contratos celebrados entre
a
2/12/1988
.
29/12/2009
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73. SEGURO. MÚTUO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO - SFH. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE
JURÍDICO. NÃO VERIFICAÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS NO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.091.393
/SC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO
DO FCVS, COM RISCO EFETIVO DE EXAURIMENTO DA RESERVA
DO FESA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.000/2014.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRÁTICA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO TEXTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Documento eletrônico VDA51370590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: e6a7643f-d49e-44cc-98be-f84a1da942e9

EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5, 7, 83 E
126, TODAS DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nas ações envolvendo seguros de mútuo no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá
ingressar na lide como assistente simples, deslocando-se a
competência para a Justiça Federal, desde que o contrato tenha sido
celebrado de
a
e esteja vinculado ao Fundo de
2/12/1988
29/12/2009
Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo
66), bem como haja demonstração de que a reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA - seja insuficiente
para o pagamento da indenização securitária, havendo risco concreto
de comprometimento do FCVS (EDcl nos EDcl no R Esp no 1.091.393
/SC, Segunda Seção, Relatora para o acórdão a Ministra NANCY
ANDRIGHI, D Je
).
14/12/2012
3. Na hipótese, não sendo devidamente demonstrado o risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do FESA, com possível
comprometimento do FCVS, impõe-se a manutenção da decisão
agravada que fixou a competência da Justiça Estadual.
4. Inexistindo nos autos comprovação de risco ou impacto jurídico ou
econômico do FCVS, tampouco do FESA, não se verifica qualquer
repercussão prática na edição da Lei no 13.000/2014, que incluiu o art.
1o-A, §§ 1o a 10, da Lei no 12.409/2011. Precedentes.
5. A pretensa alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à não ocorrência de prescrição e à inexistência de cobertura de
vícios construtivos pela apólice habitacional, exigiria o reexame de
fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
6. O aresto recorrido, ao afastar a incidência da MP no 513/2010, que
deu ensejo à Lei no 12.409/2011, invocada pelo BRADESCO, motivou
seu entendimento com base na interpretação da Constituição Federal.
Não tendo o BRADESCO interposto oportunamente o imprescindível
recurso extraordinário, o apelo nobre também encontraria obstáculo
nos rigores contidos na Súmula no 126 desta Corte: É inadmissível
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
recurso extraordinário.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 358.713/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
1/12/2016
DJe de
.)
13/12/2016
Documento eletrônico VDA51370590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: e6a7643f-d49e-44cc-98be-f84a1da942e9

Por conseguinte, alterar a conclusão alcançada pela instância
originária demandaria o reexame fático-probatório, inclusive a
interpretação das cláusulas contratuais, condutas vedadas no âmbito
do recurso especial por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no presente
agravo interno não são capazes de alterar o convencimento
anteriormente manifestado, permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, com a oposição de embargos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão,
ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015.
É como voto [...] (e-STJ fls. 1097/1100).
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51370590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: e6a7643f-d49e-44cc-98be-f84a1da942e9

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Ressalto que no caso posto em análise, o contrato de mútuo foi
assinado na data de
, portanto, fora do período compreendido entre 02
01/06/1988
/012/1988 e
, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal em
29/12/2009
integrar o feito e, via de consequência o Tema 1.011 do STF, assim como a
competência da 1a Seção para julgar o feito.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Prejudicado o pedido contido na Pet 00012804/2024.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51370590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:25
Código de Controle do Documento: e6a7643f-d49e-44cc-98be-f84a1da942e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.041.821 / SP
Número Registro: 2022/0373744-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041029820134036108
00056176520144036325
41029820134036108
50001046120184036108
56176520144036325
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
RECORRIDO
: CLARICE CORREA LIMA
ADVOGADO
: MARIO MACEDO MELILLO - SP332486
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA51584819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: 5c2e80b4-6b66-41c4-a45e-0bd522e44240

MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - DF022915
MARIANA JUBIM DA COSTA - RJ163330
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091
EMBARGADO : CLARICE CORREA LIMA
ADVOGADO
: MARIO MACEDO MELILLO - SP332486
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:46
Código de Controle do Documento: 5c2e80b4-6b66-41c4-a45e-0bd522e44240